Tribunal: TJES
Processo: 5000005-72.2024.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-72.2024.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDI BENEVIDES SERPA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000005-72.2024.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDI BENEVIDES SERPA, EDNA MARCIA MATOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. 2. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. 3. PARTICIPAÇÃO POR AUXÍLIO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO. 4. QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SUPORTE PROBATÓRIO PRESENTE. 5. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). O primeiro apelante (executor) foi condenado a 18 anos de reclusão e a segunda apelante (participante) a 12 anos, ambos em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição sumária da segunda apelante por insuficiência probatória e a absolvição do primeiro réu sob a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou da desclassificação para crime preterdoloso; (III) analisar se a conduta da segunda apelante configura participação punível; (IV) definir se as qualificadoras possuem amparo no acervo probatório; e (V) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da premeditação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente arbitrária ou totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, o veredicto encontra suporte em elementos robustos de convicção, respeitando-se o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, uma vez que a prova pericial e testemunhal demonstra a ausência de agressão injusta por parte da vítima e a utilização de meio manifestamente desproporcional pelo agente, que desferiu diversos golpes de facão contra o ofendido em sua própria residência.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável quando a brutalidade do ataque e a natureza das lesões, inclusive com decepamento de membro e atingimento de áreas vitais, revelam o inequívoco
animus necandi
do agente, afastando a hipótese de resultado meramente culposo quanto à morte.

A participação da segunda apelante está devidamente comprovada pelo auxílio moral e material prestado ao executor, consistente em monitorar a localização da vítima e repassar a informação em momento imediatamente anterior ao crime, viabilizando o sucesso da empreitada criminosa nos termos do artigo 29 do Código Penal.

As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois o laudo cadavérico atesta o sofrimento excessivo causado pela multiplicidade de golpes, enquanto a prova oral confirma o ataque de surpresa no momento em que a vítima atendia à porta.

A dosimetria da pena revela-se adequada, sendo a premeditação fundamento legítimo para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada. Inexiste direito subjetivo do réu a um critério matemático rígido para o aumento da pena, devendo-se observar a discricionariedade motivada do magistrado e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

A brutalidade e o número de golpes em regiões vitais constituem indicadores objetivos do dolo de matar, impedindo a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

A premeditação do crime autoriza o aumento da pena-base em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade).

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88; arts. 25, 29, 59 e 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000005-72.2024.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONALDI BENEVIDES SERPA, EDNA MARCIA MATOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDI BENEVIDES SERPA
e
EDNA MARCIA MATOS CORREA
em face da sentença da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. O apelante Ronaldi foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, enquanto a apelante Edna recebeu a reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca a absolvição sumária de Edna por ausência de provas de sua participação e a absolvição de Ronaldi sob a tese de legítima defesa ou legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, a revisão da dosimetria penal com a exclusão da premeditação e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no acervo probatório.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de dezembro de 2023, o apelante Ronaldi, agindo com intenção de matar e munido de um facão, desferiu sucessivos golpes contra a vítima, seu irmão Rodrigo Benevides Serpa. A conduta teria sido viabilizada pela apelante Edna, que, momentos antes, ligou para a residência da genitora dos envolvidos para confirmar a localização da vítima e repassar a informação ao executor.

Pois bem.

A materialidade delitiva e a autoria restaram sobejamente demonstradas por meio do Laudo de Exame Cadavérico e do Laudo de Exame de Local de Homicídio, além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A análise dos autos revela que a decisão do Conselho de Sentença não se revela arbitrária, mas sim alicerçada em uma vertente probatória robusta, o que impede a anulação do veredicto em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88).

A anulação do julgamento pelo Tribunal de Justiça só é admitida quando o veredicto for manifestamente dissociado e arbitrário do conjunto probatório.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

No que tange à tese de legítima defesa arguida em favor de Ronaldi Benevides Serpa, os elementos de convicção indicam a ausência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

Os laudos periciais demonstram que o crime ocorreu no interior da residência da vítima e que esta foi surpreendida ao atender à porta, sofrendo aproximadamente 11 (onze) golpes de facão, inclusive nas costas, o que evidencia o caráter ofensivo e a desproporcionalidade do meio utilizado. Tais circunstâncias afastam a excludente de ilicitude e ratificam o
animus necandi
do agente.

Relativamente à desclassificação para lesão corporal seguida de morte, o pleito não merece prosperar. A brutalidade do ataque, que atingiu áreas vitais e chegou a decepar um dos membros da vítima, revela de forma inequívoca o dolo de matar. A letalidade do instrumento e a direção dos golpes impedem o reconhecimento de crime preterdoloso quando o resultado morte estava abrangido pela intenção deliberada do agente.

Quanto à participação da apelante Edna Marcia Matos Correa, a prova testemunhal confirmou que esta realizou a ligação telefônica para a residência da vítima momentos antes do crime, fornecendo a localização precisa ao executor. Tal conduta configura participação relevante (auxílio moral e material), pois viabilizou a execução do plano homicida motivado por conflitos interpessoais e sentimentos de vingança compartilhados entre os apelantes. Portanto, a condenação baseada no artigo 29 do Código Penal deve ser mantida.

No que concerne às qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, estas encontram suporte técnico e testemunhal. O emprego de sucessivos golpes de facão infligiu sofrimento físico desnecessário e acentuado (meio cruel), enquanto o ataque de inopino no momento em que a vítima atendia à porta de sua própria casa impossibilitou qualquer chance de defesa. Não sendo manifestamente improcedentes, devem ser preservadas em respeito à competência do Tribunal Popular.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade em razão da premeditação, circunstância que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

As penas definitivas fixadas em 18 e 12 anos de reclusão mostram-se proporcionais à gravidade concreta do delito.

Conforme entendimento pacificado no STJ, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério matemático rígido na exasperação da pena-base. A fração deve observar a proporcionalidade e ser devidamente fundamentada, não havendo obrigatoriedade de fixação em 1/6, 1/8 ou qualquer outro percentual específico. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

Da mesma forma, o regime inicial fechado é imperativo legal diante do
quantum
das penas e da gravidade do crime de homicídio qualificado, agravado pela evasão dos réus logo após os fatos.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.